Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712486-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY HOLANDA ROCHA IMPETRANTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WESLEY HOLANDA ROCHA, no qual aponta como autoridade coatora o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e, pelo que se consegue extrair, alega que não foi concedida prisão domiciliar ao paciente, apontando que ele possui diversas comorbidades. Entretanto, verifica-se que a impetrante é a mãe do paciente e a petição inicial foi dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, em 07/04/2021, o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, declarou a incompetência para processar o habeas corpus, em razão da apontada autoridade coatora. Os autos vieram a esta Relatoria, em razão da prevenção decorrente de uma Apelação Criminal registrada na certidão de ID 25202145. Verifica-se, consoante ID 25202139, que o paciente estava sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Assim, diante da necessidade de se estabelecer o limite da presente impetração, bem como porquanto não foi juntada a decisão impugnada nem outros elementos, a fim de possibilitar a apreciação do pleito do paciente, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de verificar a situação do paciente, e, se entender necessário, adotar a medida judicial cabível. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2021 18:30:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator